Tribunal: TJES
Processo: 5005188-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005188-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATENAS GRANITOS S/A
AGRAVADO: NEWPORT STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5005188-21.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: NEWPORT STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

E
MBARGADA
: ATENAS GRANITOS S/A

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de
embargos de declaração oposto por NEWPORT STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de acórdão (Id. 3088820) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar a incidência, sob o débito constituído no comando sentencial, a contar de cada vencimento, de juros moratórios pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

E
m suas razões recursais,
sustentou
que “
o acórdão é eivado do vício de omissão, na medida em que esta C. Câmara deixou de apreciar e decidir quanto a existência de notório distinguishing no C. Superior Tribunal de Justiça entre os temas 99 e 112 do STJ apontados pela Embargante e o caso em tela, sendo certo que referidos temas não têm aplicabilidade no âmbito das dívidas civis.
”

D
estacou que “
resta pendente de julgamento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recursos que analisam exatamente a incidência ou não da Selic como a taxa de juros moratórios prevista no artigo 406 do Código Civil (CC/2002) para a correção de dívidas civis
”.

Sequencialmente, asseverou que “
o fator de correção aplicado no cálculo é retirado da ‘Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo’, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito de sua competência
”.

Pontuou, ao final, que “
‘determinar a alteração do modo de correção para a utilização da taxa Selic e não a “Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo’ também implica em violação da coisa julgada.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (Id. 3402721).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5005188-21.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: NEWPORT STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

E
MBARGADA
: ATENAS GRANITOS S/A

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
embargos de declaração oposto por NEWPORT STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de acórdão (Id. 3088820) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar a incidência, sob o débito constituído no comando sentencial, a contar de cada vencimento, de juros moratórios pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

E
m suas razões recursais,
sustentou
que “
o acórdão é eivado do vício de omissão, na medida em que esta C. Câmara deixou de apreciar e decidir quanto a existência de notório distinguishing no C. Superior Tribunal de Justiça entre os temas 99 e 112 do STJ apontados pela Embargante e o caso em tela, sendo certo que referidos temas não têm aplicabilidade no âmbito das dívidas civis.
”

D
estacou que “
resta pendente de julgamento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recursos que analisam exatamente a incidência ou não da Selic como a taxa de juros moratórios prevista no artigo 406 do Código Civil (CC/2002) para a correção de dívidas civis
”.

Sequencialmente, asseverou que “
o fator de correção aplicado no cálculo é retirado da ‘Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo’, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito de sua competência
”.

Pontuou, ao final, que “
‘determinar a alteração do modo de correção para a utilização da taxa Selic e não a “Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo’ também implica em violação da coisa julgada.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado,
em respeito ao artigo 927, inciso III, do CPC/15
,
que,
nos termos d
o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1111119/PR,
submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, “
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONFRONTO ENTRE TESES JURÍDICAS. DIVERGÊNCIA SUPERADA. SÚMULA 168/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS (...)
2.
"Conforme decidiu a Corte Especial, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)" (EREsp 727842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
3.
Diante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impossível o conhecimento da divergência com os acórdãos proferidos pela Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça, pela incidência da Súmula 168/STJ (Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado).
4.
Na hipótese dos autos, quanto à arguida existência de cláusula contratual a estabelecer patamar de juros diverso do que fixado pelo aresto embargado, tal aspecto efetivamente não chegou a ser debatido no acórdão embargado da Terceira Turma dessa Corte Superior de Justiça, motivo que igualmente inviabiliza a apreciação ora buscada.
5.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt nos EREsp n. 1.731.193/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABUSO DE MANDATO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a fixação da taxa dos juros moratórios, a partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, deve ser com base na taxa Selic. Precedentes.
2.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.918.258/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

R
egistrou-se, ainda, que,
por tratar-se de matéria de ordem pública, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, consectários legais da condenação principal,
poderá ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, afigurando-se, inclusive,
cognoscível de ofício,
notadamente no caso dos autos, uma vez que o comando sentencial silenciou com relação a estes.

Destarte,
s
abe-se que
não são os
embargos declaratórios
o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o
i
ntuito a que
se presta
m
os aclaradores.

Entretanto,
a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se,
outrossim,
que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão,
não se viabilizando a
alegação de vício
entre os termos do
decisum
e um
outro determinado julgado, nem mesmo com um outro
determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, r
esta
claro
o
intuito d
a

e
mbargante
d
e ver rediscutida a matéria objeto da lide,
olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o
julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
a

e
mbargante, ficando clara
a
mera irresignação
dest
a

com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
,
devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar
o
seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

P
osto
isto
,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de a embargante apontar a existência de omissões e contradições no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.